Tribunal: TJSP
Processo: 2039703-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-01
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
r no 105/2001.
RECURSO NEGADO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2039703-64.2024.8.26.0000; Relator (a): Simões de Almeida; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2024; Data de Registro: 02/09/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Títulos de Crédito

Relator(a):

Simões de Almeida

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2024

Data de publicação:

02/09/2024

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança em fase de Cumprimento de Sentença. Decisão que indeferiu o pedido de quebra de sigilo bancário do executado, para verificação de movimentações financeiras. Inexistência de elementos que autorizem a quebra do sigilo bancário do executado. Aplicação do artigo 1o, § 4o, da Lei Complementar no 105/2001.
RECURSO NEGADO.